Tribunal: TCU
Processo: 019.138/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6507/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.138/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Lucas Nunes Bernardes (XXX.418.650-XX); Matheus Pamplona Fachini (XXX.074.689-XX); Matheus Santos de Moraes de Farias (XXX.957.557-XX); Miguel Goncalo Lema (XXX.770.599-XX); Pedro Filipe Alves Nascimento (XXX.947.627-XX); Rafael Rodrigues Pereira (XXX.746.957-XX); Ramon Henrique Rodrigues Alves (XXX.240.561-XX); Renan da Silva Tubino (XXX.726.550-XX); Ricardo Carnevale Ramos (XXX.090.477-XX); Roni Gabriel Teixeira Sousa (XXX.733.267-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.